Tribunal: TJES
Processo: 5001044-45.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001044-45.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEL RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação ajuizada por NOEL RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR em face da EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, alega o autor que no dia 31/03/2021 às 17:00 faltou energia em sua residência; que buscou por diversas vezes solução junto a ré; que teve suportou prejuízos em razão da falta de energia; que a energia só foi restabelecida no dia 02/04/2021 às 03:40 da manhã e que faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais e materiais.

Em Contestação, a ré EDP, alega em síntese que devido a necessidade de perícia técnica requer que seja declarado a incompetência deste Juizado; que há ausência do interesse de agir; que o autor não solicitou ressarcimento junto a ré e que tomou conhecimento apenas após a citação; que a interrupção do fornecimento de energia na região, foi em decorrência da queda de árvores sobre a rede elétrica, em local de difícil acesso; que trabalhou de forma ininterrupta para solucionar o problema da forma mais rápida possível; que não há comprovação dos eventuais problemas que mereçam ensejar danos morais e materiais.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora, faz jus ao recebimento de valores a título de danos materiais e morais em razão de falha na prestação de fornecimento de energia elétrica.

Delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes.

Sem maiores delongas, tenho que os pedidos iniciais não devem prosperar. Explico.

Em sua narrativa o autor aduz falha na prestação de serviço da ré, em razão da demora no restabelecimento de energia, alegando ter sofrido danos materiais.

Pois bem, compulsando os autos, vejo que autor não logrou êxito em comprovar o efetivo dano material sofrido. Digo isso porque, a parte se limitou a apresentar fotos e vídeos do suposto prejuízo, o que, por si só, não comprova o prejuízo.

Assim, para que o pedido de danos materiais fosse julgado procedente, deveria o autor juntar nos autos nota fiscal, recibo ou qualquer outro documento que comprova o valor que comprou os peixes, não sendo suficiente as conversas de whatsapp, visto que além de não ser possível vislumbrar a quantidade exata dos peixes, nada garante que vieram estragar ou que deixou de ser vendido.

Desta forma, não comprovando o efetivo prejuízo, não há o que se falar em danos materiais, pois o prejuízo não pode ser presumido.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, objetivando a reforma da r. sentença, e a procedência dos pedidos autorais.

A parte requerida, em sede de contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço entendo pela reforma da sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Analisando detidamente o conjunto probatório, entendo que diante dos vídeos e áudios colacionados pelo autor, restou provado o direito de indenização pelas 34 horas sem energia. Observa-se por exemplo no vídeo do Id 1737769 que o recorrente liga/ desliga o interruptor e nota-se que a luz não acende, em outro vídeo (Id 1737770) prova que o freezer está cheio de alimentos e como estava sem energia, os alimentos iriam estragar.

Além disso, o autor anexou (Id 1737765) áudio da gravação da ligação com a EDP no dia 31/03/2021 em que falou com o atendente Fernando para avisar que faltou energia na Vila de Regência. O atendente informou o protocolo nº 2103562637 e informou que “já acionou a equipe para restabelecer a energia da região”.

No Id 1737766 o autor juntou gravação do dia 01/04/2021 com a EDP em que Leandro o atendeu e o autor informou que estava sem energia desde 17hs do dia anterior, que já fazia mais de 12 horas sem energia e que estava com o freezer cheio de alimentos perecíveis e o atendente informou o nº 0529238066 do protocolo e novamente que seria restabelecido o mais rápido possível. Contudo, o recorrente permaneceu 34 horas sem energia, a qual foi restabelecida no dia 02/04/2021 às 03:40am.

A jurisprudência já entendeu no sentido de que:

Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - RI 8010283-83.2017.8.11.0028 MT. Relator: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO. Julgamento: 6 de Setembro de 2019. EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – PARTE RECLAMADA QUE ALEGOU APAGÃO POR QUEDA DE ÁRVORE E QUEDA DE CHAVE FACA – CASO FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO – DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECER OS SERVIÇOS – DISTRITO DE POCONÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - SENTENÇA REFORMADA – CONCESSÃO DE DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC. 2. No caso, verifica-se que houve demora para restabelecer o serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço, com reiteradas quedas de energia. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Recurso da conhecido e parcialmente provido para conceder danos morais de R$3.000,00 (três mil reais).

Deste modo, a empresa recorrida falhou pela demora no restabelecimento de energia, devendo a EDP ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

Dano moral caracterizado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do serviço a parte recorrente teve suspenso indevidamente o fornecimento do serviço essencial de energia em sua residência, configurando dano moral in re ipsa.

Considero o valor da indenização por danos morais R$ 3.000,00 que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de estar de acordo com os valores comumente fixados por essa Turma.

Quanto aos danos materiais, em relação a alegação do autor sobre a perda de 100 quilos de manjuba, que devido a falta de energia o pescado estragou e o recorrente perdeu o valor de R$700,00 (setecentos reais) que conseguiria pela venda do pescado, coaduno com o entendimento do juízo de piso que faltou elementos para provar essa quantidade perdida, visto que as conversas do WhatsApp não comprovam de forma efetiva, conforme fundamentação da r. Sentença:

Assim, para que o pedido de danos materiais fosse julgado procedente, deveria o autor juntar nos autos nota fiscal, recibo ou qualquer outro documento que comprova o valor que comprou os peixes, não sendo suficiente as conversas de whatsapp, visto que além de não ser possível vislumbrar a quantidade exata dos peixes, nada garante que vieram estragar ou que deixou de ser vendido.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar provimento ao pedido de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros e correção contados do arbitramento conforme índices oficiais da CGJES. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.